Tribunal: STF
Processo: ARE 672763
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A análise da questão atinente à aplicabilidade do instituto da revelia e seus efeitos demandaria o exame da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Incabível, portanto, o extraordinário. Precedentes.



    II - O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, entende que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.